Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710598-02.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS APELADO: ZAINE MIRANDA MOTA FERREIRA D E S P A C H O Apelação interposta por Aldo de Magalhaes Santos (parte ré) contra a sentença de procedência dos pedidos formulado em ação de cobrança de honorários advocatícios. O apelado (parte autora), em contrarrazões (id 71422088), argui preliminar de não conhecimento do recurso. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida, no prazo de dez dias (Código de Processo Civil, art. 10). Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator